Tribunal: TJDFT
Processo: 0719380-48.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO AUDITIVO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROCEDIMENTO NÃO AUTORIZADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei no 9.656/98 estabelece tão somente um rol exemplificativo de procedimentos que devem ser observados pelas operadoras de planos de saúde, devendo aquelas cobrir outros, quando existir justificativa razoável para tanto, sob pena de violação ao preceito constitucional do direito fundamental à saúde.
2. A existência de laudo ou relatório médico que indique a necessidade de substituição do aparelho utilizado, cuja eficácia foi ratificada pelo profissional indicado pelo Convênio é o suficiente para a obrigatoriedade da cobertura pela recorrente.
3. Restou demonstrada a falha na prestação do serviço da empresa Ré que negou, de forma abusiva, o pedido para substituição do aparelho essencial e indispensável para a saúde da autora, devendo, assim, arcar com os custos, conforme decidido na sentença.
4. O mero inadimplemento contratual não é causa suficiente à caracterização do dano moral, uma vez que suas consequências normais se traduzem em aborrecimentos inaptos a acarretar reparação, conforme pleiteado. O descontentamento sofrido pela parte não lhe causou humilhação, não expôs sua vida a risco, sendo fato comum a todo tipo de inadimplemento, não configurando hipótese de compensação por dano moral.
5. Recurso desprovido.